Tribunal: TJPA
Processo: 0813361-03.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813361-03.2022.8.14.0006

APELANTE: PAULO ROSSI COELHO SEIXAS

APELANTE/APELADO: PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA, PAULO ROSSI COELHO SEIXAS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0813361-03.2022.8.14.0006

ORIGEM:

COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

PAULO ROSSI COELHO SEIXAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

LISIANNE DE SÁ ROCHA

ADVOGADA: MARIANA BRANDÃO PAIVA – OAB/PA 29.525

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. PROVA IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA NÃO COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA AGRAVANTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ERRO NA FIXAÇÃO DA PENA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por PAULO ROSSI COELHO SEIXAS, PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença condenatória proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado com emprego de arma de fogo, fixando pena em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) se a agravante da reincidência deve ser aplicada a PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA; (ii) se houve erro na valoração das provas e na fixação da pena-base de PAULO ROSSI COELHO SEIXAS, com o pleito de desclassificação para tentativa de roubo e revogação da prisão preventiva; (iii) se deve ser reconhecida a nulidade do processo por corrompimento da mídia contendo a gravação da audiência de instrução, conforme pleiteado por PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Quanto ao recurso do Ministério Público, a certidão de antecedentes criminais não comprova trânsito em julgado de condenação anterior de PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA, inviabilizando a aplicação da agravante da reincidência. Prevalece o entendimento da Súmula nº 636/STJ.

4.

O recurso de PAULO ROSSI COELHO SEIXAS não merece provimento, pois a subtração dos bens foi consumada com a inversão da posse mediante grave ameaça e violência, sendo irrelevante o fato de os bens terem sido recuperados logo após a intervenção policial, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 582/STJ. Inaplicável a desclassificação para tentativa de roubo.

5.

A prisão preventiva de PAULO ROSSI COELHO SEIXAS deve ser mantida, considerando que os fundamentos para a decretação da medida cautelar permanecem inalterados e não há fato novo que justifique sua revogação. A ratificação da prisão preventiva na sentença condenatória não requer fundamentação exaustiva, bastando que os motivos iniciais ainda estejam presentes, conforme jurisprudência do STJ.

6.

Quanto ao recurso de PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA, rejeita-se a preliminar de nulidade processual, pois o Juízo de origem adotou providências para suprir o corrompimento da mídia, não comprometendo a colheita das provas orais. Quanto à pena, a fixação da pena-base foi devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis com base em elementos concretos, conforme a jurisprudência do STJ e do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1.

A certidão de antecedentes criminais que não contém informação sobre o trânsito em julgado de condenação anterior inviabiliza a aplicação da agravante da reincidência.

2.

A consumação do roubo ocorre com a inversão da posse dos bens mediante violência ou grave ameaça, sendo irrelevante a recuperação dos bens logo após a intervenção policial.

3.

A prisão preventiva deve ser mantida quando os fundamentos que a ensejaram permanecem inalterados, não sendo necessária fundamentação exaustiva na sentença condenatória.

4.

A nulidade processual por corrompimento de mídia contendo gravação de audiência de instrução só deve ser reconhecida se houver prejuízo efetivo à defesa, o que não ocorreu no caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º; CPP, art. 563; STJ, Súmula nº 636 e nº 582; STJ, REsp 1.00.000/SP; STJ, HC 482.549/SP; TJPA, Súmula nº 23.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos recursos de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2024.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ApCrim 0813361-03.2022.8.14.0006

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA – PA

APELANTE:

PAULO ROSSI COELHO SEIXAS

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

LISIANNE DE SÁ ROCHA

ADVOGADA: MARIANA BRANDÃO PAIVA – OAB/PA 29.525

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos
PAULO ROSSI COELHO SEIXAS
e
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA
, bem como pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Narra a denúncia que, no dia 15/07/2022, por volta das 20h50min, na Rua União, bairro Distrito Industrial, em Ananindeua-PA, os recorrentes
PAULO ROSSI COELHO SEIXAS
e
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA
teriam abordado as vítimas Raimundo Marcos Magalhães dos Santos e Kácia Alves dos Santos e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram delas a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), empreendendo fuga logo em seguida (id 12741462).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra a qual as partes recorreram.

Em suas razões, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
pugna pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, buscando a reforma da pena imposta a
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA
(id 12741620).

Já
PAULO ROSSI COELHO SEIXAS
pleiteia o direito de recorrer em liberdade e o redimensionamento da sanção mediante o reconhecimento da

modalidade tentada do delito de roubo majorado (id 12741601), enquanto
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA
argui preliminar de nulidade processual por corrompimento da mídia com inteiro teor da audiência de instrução, violando os princípios do devido processo legal e ampla defesa, requerendo no mérito sua absolvição por insuficiência de provas e redução da pena aplicada (id 12741612).

Em contrarrazões, as partes se manifestaram pelo não provimento dos apelos interpostos (id 12741616).

A Procuradoria de Justiça, após análise, manifestou-se pelo acatamento da preliminar suscitada pela defesa de
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA
, recomendando a anulação do processo desde a fase de instrução devido ao corrompimento das mídias da audiência de instrução (id 14001298).

É o relatório.

À revisão.

_________________

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço das apelações e passo ao exame de cada uma separadamente.

DO RECURSO DA ACUSAÇÃO

O recurso interposto pelo Ministério Público não comporta provimento.

Isso porque a certidão de antecedentes criminais juntada aos autos (id

12741431), não contém informação sobre trânsito em julgado sentença condenatória imposta a
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA.

Como é sabido, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1]
, a ausência de informação acerca da data do trânsito em julgado da condenação inviabiliza a incidência da agravante da reincidência, devendo prevalecer, no caso presente, o entendimento firmado na Súmula nº. 636/STJ[2]
.

Portanto, o improvimento do apelo da acusação se impõe.

DO RECURSO DE PAULO ROSSI COELHO SEIXAS

Analisando o conjunto probatório, verifico que a pretensão recursal de
PAULO ROSSI COELHO SEIXAS
não merece provimento.

A dinâmica dos fatos ficou bem detalhada pelos depoimentos prestados pelas vítimas e pelas testemunhas, bem como pela própria confissão dos acusados durante a fase instrutória (id 12741531 – 12741571).

É dizer, restou apurado que os apelantes
PAULO ROSSI COELHO SEIXAS
e
PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA
após invadirem a residência das vítimas Raimundo Marcos Magalhães dos Santos e Kácia Alves dos Santos, subtraíram diversos bens e somente, depois da execução do delito, foram surpreendidos pela chegada de uma guarnição da Polícia Militar/PA que, em verdade, impediu a fuga deles do local, e não a subtração dos pertences, os quais somente foram recuperados após negociação para a libertação do casal ofendido que fora feito refém pelos assaltantes.

Com efeito, considerando que os bens foram subtraídos e recuperados em virtude da ação dos policiais após a consumação do roubo, a conclusão a que se chega é que este, de fato, consumou-se com a inversão, mediante violência e grave ameaça, da posse da res furtiva pelos agentes, sendo irrelevante o interregno da retenção dos pertences roubados. Aliás, incabível estender a elementar para a consumação do furto posse mansa e pacífica do bem àquele delito, nos termos da orientação firmada na súmula nº.: 582[3]
do Superior Tribunal de Justiça:

Portanto, não subsiste razão para acolhimento do pedido de desclassificação do crime de roubo majorado para sua modalidade tentada.

Quanto ao pleito de revogação da prisão preventiva, há necessidade de se fazer uma breve digressão.

Noto que, a despeito de diversos precedentes formados por esta Turma em sentido contrário[4]
, há ainda impera certa divergência entre parte dos desembargadores componentes desta e dos demais órgãos fracionários, além do próprio órgão ministerial, quanto à cognoscibilidade do pedido de revogação de prisão preventiva veiculado em sede de apelação.

Por essa razão, mais uma vez, aproveito o ensejo para reafirmar meu entendimento de que é passada a hora desta Corte evoluir acerca dessa questão, afinal, o posicionamento, até outrora dominante, das Turmas de Direito Penal, no sentido de que tal pleito deve ser inadmitido por inadequação da via eleita é absolutamente teratológico, não encontrando nenhum tipo de amparo doutrinário, legal ou jurisprudencial.

Essa afirmação não é feita sem compromisso.

Explico.

De início, consigno que a própria literalidade da norma utilizada para amparar esse posicionamento não milita em seu favor. Isso porque o teor do dispositivo supramencionado (art. 30, inciso I, “
a
”[5]
, do Regimento Interno do TJPA) revela que a matéria por ele tratada versa sobre a competência originária da Seção de Direito Penal para processar e julgar ordens de
habeas corpus
manejadas contra atos provenientes de juiz de direito.

Quer dizer, a mera leitura desse dispositivo já que revela que não há nenhuma pretensão de se regular hipótese, geral ou específica, de inadmissibilidade do recurso de apelação, já que ausente quaisquer frases, trechos, expressões ou palavras neste sentido.

Em verdade, o que se extrai da norma em questão é unicamente sua natureza de disposição normativa-orgânica, disciplinando aspecto ligado à estrutura e organização do TJPA, mais precisamente acerca de uma específica atribuição de um dos seus órgãos judicantes, qual seja, a Seção de Direito Penal e nada mais.

Assim, é possível concluir que o fundamento para o precedente tradicionalmente adotado pelas Turmas seguramente não é extraído de uma interpretação gramatical e, tampouco, teleológica da norma em apreço.

Outrossim, de intepretação extensiva também não se cuida, afinal, segundo tradicional lição doutrinária[6]
, essa técnica hermenêutica somente dever ser utilizada nos casos em que “
a lei disse menos do que deveria”
, de maneira a se admitir que determinada situação se enquadraria na norma interpretada, a despeito de sua linguagem mais restritiva, o que também não é o caso.

Ora, se a norma regimental declara expressamente que compete à Seção de Direito Penal processar e julgar ordens de
habeas corpus
impetradas contra atos emanados de juízes, não há margem interpretativa para alargar ou reduzir o conteúdo e o significado do ato normativo, tampouco, cogitar de lacuna a demandar integração e, nestes termos, concluir que tal competência serviria ao propósito de obstar o conhecimento de pedidos de revogação da prisão preventiva formulados em recurso de apelação.

A bem da verdade, a natureza organizativa já referenciada da norma regimental guarda um comando de restrição, qual seja, afetar o exame de todos os
habeas corpus
dirigidos contra atos de juízes de direito somente à Seção de Direito Penal, isto é, com a exclusão de todos os demais órgãos judiciais, sob pena de não conhecimento do
mandamus
pela violação ao juiz natural,

de sorte que, em se tratando de norma restritiva, descabe qualquer interpretação no sentido de ampliar seu conteúdo ou significado, que dirá criar hipótese de inadmissibilidade de recurso ordinariamente previsto em lei federal.

No ponto, é válido ressaltar que a superação do precedente em exame não passa alteração da norma regimental, mas sim da interpretação que está sendo realizada sobre ela, a qual, repito, não se se sustenta nem pelos critérios mais básicos de hermenêutica jurídica.

De outra banda, a teoria geral dos recursos também não fornece nenhum substrato para adoção do entendimento aqui refutado, conclusão a que chego, basicamente, por três razões.

A primeira delas está ligada ao princípio da
singularidade
, também denominado da
unicidade do recurso
, ou
unirrecorribilidade
, o qual consagra a premissa de que,
para cada decisão a ser atacada, há um único recurso próprio
e adequado previsto no ordenamento jurídico.

Nesse cenário, não há lógica jurídico-processual em estabelecer uma relação de prejudicialidade entre um recurso (apelação) e uma ação constitucional (
habeas corpus
), pois, representam mecanismos distintos de tutela de direitos fundamentais, com regimes jurídicos e objetos próprios de conformação no ordenamento, inexistindo lei ou ato normativo, em qualquer nível federativo, a impor tramitação reciprocamente excludente em razão da competência de um órgão julgador, o que me leva a concluir que, ao que tudo indica, essa é uma discussão que está sendo travada apenas nesta Corte.

A segunda razão está atrelada à classificação doutrinária da apelação como
recurso de fundamentação livre[7]
, e não vinculada, de modo que ela permite à parte interessada devolver ao conhecimento da instância superior o pleno conhecimento de todas as matérias de fato e de direito (material e processual) apreciadas na origem, o que, por óbvio, inclui eventual manutenção ou decretação de prisão preventiva em desfavor do réu que venha compor capítulo da sentença impugnada, nos termos do art. 599[8]
do CPP.

Nessa perspectiva, há uma grande probabilidade de a atual interpretação dada por este Tribunal à norma regimental vir ser objeto de controle de legalidade ou de inconstitucionalidade pelos tribunais superiores, afinal, manifesta-se em clara sobreposição ao comando do artigo supracitado e, por conseguinte, ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, sem falar na fiscalização de convencionalidade que emana das vinculações de nosso ordenamento às disposições da Convenção Americana de Direitos Humanos, notadamente quanto ao teor do seu artigo 8º, 1 e 2, alínea h[9]
que consagra expressamente o princípio do duplo grau de jurisdição como garantia judicial.

A terceira razão está associada ao efeito devolutivo da apelação, traduzido pelo brocardo
tantum devolutum quantum appellatum
, no sentido de que o Juízo
ad quem
deve conhecer as matérias de fato de e de direito trazidas na apelação interposta.

No ponto, importante ressaltar que, embora o recurso de apelação seja dotado de efeito devolutivo amplo no que concerne à profundidade (
cognição vertical
), no plano horizontal, a cognição do órgão julgador, em regra, fica adstrita às matérias expressamente impugnadas no apelo.

É dizer, quem delimita as questões passives de cognição no julgamento de apelação, em princípio, é o próprio recorrente, razão pela qual não estaria este Tribunal autorizado a, por meio de interpretação extraída de norma regimental, imiscuir-se na esfera de voluntariedade da parte interessada para lhe impor a obrigação de combater um capítulo da sentença que, segundo a lei de regência é plenamente recorrível por apelação, mediante a impetração de ordem de
habeas corpus
, ainda que o objeto da impugnação verse direito de liberdade de locomoção, sob pena de indevida violação ao direito de ação e por, consectário, do devido processo legal substantivo[10]
.

Em acréscimo, vale destacar que o efeito devolutivo da apelação criminal também pode implicar na apreciação de matérias além do tema recursal, tendo em vista os princípios do
favor do rei
e da busca da verdade real que, a depender do caso, podem justificar a correção de ilegalidades não suscitadas pelo réu, sem que tal medida represente julgamento
extra petita
, como, por exemplo, o Tribunal constatar que há manifesta ilegalidade no decreto de prisão preventiva mantido ou decretado em sentença condenatória e, nesta condição, conceder uma ordem de
habeas corpus
de oficio, nos termos do art. 654, §2º[11]
, do CPP.

Afora todas as razões hermenêuticas e teóricas supramencionadas, imperativos de ordem prática também merecem destaque, afinal, a racionalidade, a eficiência e a celeridade processuais, tão necessárias para uma boa gestão administrativa da máquina judiciária, ficam prejudicadas com a adoção do precedente dominante desta Corte.

Isso porque, a prevalecer a jurisprudência refutada, para toda e qualquer sentença emanada de um juiz singular, haverá necessariamente um recurso e uma ação para este Tribunal processar e julgar por meio de diferentes órgãos fracionários (Seção e Turmas), sempre que houver uma pretensão defensiva de impugnação do dispositivo da decisão e de concessão do direito de recorrer em liberdade, promovendo um acúmulo desnecessário de processos, sem falar no risco de decisões conflitantes, quando, por exemplo, ocorrerem incursões indevidas sobre o mérito no julgamento das ordens
habeas corpus
, já que, inevitavelmente, aspectos ligados à autoria e à materialidade terão que ser examinados para se concluir pela concessão ou denegação da ordem ao paciente, gerando possível incompatibilidade com o resultado do julgamento da apelação por ele interposta que, por sua vez, poderá concluir pela reforma da sentença para absolvê-lo ou condená-lo. Trata-se, a meu ver, de assimetria sistemática que não merece ser referendada por esta Corte, porque significativamente prejudicial.

É claro que toda essa argumentação não implica defender a hipótese de que o réu estaria peremptoriamente impedido de impetrar uma ordem de
habeas corpus
, caso tenha apelado da sentença. Não é disso que se trata. É justamente o contrário.

Explico.

Nada obsta que o acusado recorra da sentença e, concomitantemente, impetre ordem de
habeas corpus
para ver reconhecido o seu direito de recorrer em liberdade, até porque, haverá casos em que tal medida será a única apta a afastar flagrante violação ao direito de liberdade de locomoção do paciente como, por exemplo, na hipótese de ocorrer uma demora excessiva no julgamento do recurso de apelação (o que infelizmente é uma realidade frequente e caótica que assola o Judiciário) e o tempo de prisão cautelar se prolongue além do necessário e razoável, configurando vedada execução antecipada da pena a ser objeto da impetração do
mandamus
, por se ele uma via mais célere e de rito mais simplificado.

Nesse sentido, registro que a 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça já examinou a questão no julgamento do HC 482.549/SP[12]
em 11/03/2020, concluindo que o
habeas corpus
, quando impetrado de forma concomitante com o recurso cabível contra o ato impugnado, será admissível, desde que se destine à tutela direta da liberdade de locomoção ou veicule pedido diverso do objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente.

Assim, na dicção da Terceira Seção, fora dessas hipóteses, o
habeas corpus
não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

Ressalto, ainda, que a hipótese acima elencada não pode ser confundida com o chamado “
habeas corpus substitutivo”
. Este

ocorre quando o impetrante, ao invés de interpor o recurso cabível contra a decisão, opta por questioná-la ajuizando um
habeas corpus
dirigido à instância superior. A verdade é que, na prática, os advogados e defensores públicos preferem se valer do HC substitutivo por ser a tramitação deste mais simples e rápida que o recurso.

Nesse caso, no julgamento da questão de ordem no HC 535.063/SP[13]
em 10/06/2020, novamente a 3ª Seção do STJ, seguindo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal[14]
, assentou o entendimento que não é admissível o conhecimento
de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a possibilidade de se conceder
a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

Portanto, de todo o exposto, consigno as seguintes conclusões:

i)

A norma contida no art. 30, inciso I, do Regimento Interno do TJPA não representa óbice ao conhecimento de pedido de revogação da prisão preventiva formulado em sede de apelação, por ocasião do julgamento do recurso, haja vista que qualquer interpretação que se faça nesse sentido não resistiria a um filtro de legalidade e de constitucionalidade, conforme fundamentação acima;

ii)

É possível a tramitação concomitante da ordem de
habeas corpus
e de apelação, devendo ser adotadas as diretrizes fixadas pela 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 482.549/SP para a solução do caso;

iii)

É inadmissível a impetração de
habeas corpus
substitutivo de recurso ordinário, ressalvada a hipótese de concessão da ordem de ofício, em caso de patente ilegalidade ou teratologia, conforme assentou a 3ª Seção do STJ no julgamento do HC 535.063/SP.

Com todas essas considerações, peço vênia para discordar, peremptoriamente, da jurisprudência das Turmas de Direito Penal desta Corte no sentido de pleitos de revogação da prisão preventiva veiculados em apelação não seriam admissíveis por inadequação da via eleita e, por conseguinte, conhecer do pedido formulado pelo apelante, sugerindo, ainda, adoção das conclusões supracitadas como diretrizes a orientar o posicionamento deste Tribunal doravante.

No mérito do pedido, na ausência de fato novo a considerar quanto aos fundamentos que ensejaram sua manutenção, a sentença permanece com sua fundamentação hígida, valendo consignar, neste sentido, que, conforme atual jurisprudência do STJ[15], a ratificação do decreto de prisão preventiva no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do CPP, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma.

Portanto, mantenho a prisão cautelar do apelante, devendo ele permanecer custodiado, ressalvada a superveniência de fatos novos a valorar no sentido de desconstituir os fundamentos do decreto prisional.

DO RECURSO DE

PAULO DIEGO CALDEIRA DE ALMEIDA

No que tange a preliminar de nulidade suscitada pela defesa do apelante, não vislumbro razões para o seu acolhimento, afinal, embora, de fato, parte da mídia em áudio e vídeo esteja corrompida, o Juízo
a quo
cuidou de reproduzir as perguntas relativas ao trecho afetado, o qual, registro, não compromete a colheita da prova oral correspondente ao interrogatório do recorrente, razão pela qual não há prejuízo a sanar.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade nos termos do art. 563[16]
do CPP.

De outro lado, quanto à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência, o auto de apreensão, os autos de entrega

e os termos de depoimento pessoal colhidos pela autoridade policial (id 12741424 –

12741427).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas, além da própria confissão espontânea dos apelantes em audiência de instrução (id 12741424 – 12741427), elementos estes que, tomados em conjunto, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória contida na denúncia.

No ponto, importante registrar que, de acordo com sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa[17], tal como ocorreu no caso dos autos.

Acrescento que a Corte Cidadã já pacificou o entendimento segundo o qual o testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos[18], tal como ocorreu no caso em apreço, de modo que, em havendo consonância dos depoimentos policiais colhidos durante a fase instrutória com a versão apresentada pela pessoa ofendida, descabe cogitar de insuficiência probatória.

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probatório firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente porque marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria a materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas[19].

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

De outro lado, no que diz respeito ao pedido de redimensionamento da pena base, vislumbro razões para o seu acolhimento diante dos manifestos erros de julgamento na fixação da pena.

Na dosimetria basilar, constato que a valoração negativa das circunstâncias judiciais conta com fundamentação suficiente idônea, não havendo emprego de elementos inerentes ao próprio tipo penal, tampouco, referências vagas ou genéricas a comprometer a referida avaliação, sendo observadas, portanto, as diretrizes firmadas nas súmulas de jurisprudência deste Tribunal (súmulas 17[20]
, 19[21]
e 23[22]
TJPA).

A somar, destaco que, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[23]
e deste Tribunal de Justiça (vide súmula nº. 23 – TJPA), no sentido de que, ante ausência de limites preestabelecidos pelo Código Penal, a exasperação da pena-base em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais negativas é fator que confere ao magistrado – observado seu convencimento motivado – certa margem de escolha da fração mais adequada às peculiaridades do caso concreto, de modo que não se reveste de ilegalidade a majoração realizada pelo Juízo
a quo
.

Nesse cenário, concluo que o redimensionamento da pena não procede no caso em tela.

Em suma, nenhum dos recursos merece provimento.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço dos recursos de apelação
e, no mérito,
nego-lhes provimento

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

1 PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA REINCIDÊNCIA. AFERIR A POSSIBILIDADE DA CERTIDÃO ENSEJAR A REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, a ausência de informação acerca da data do trânsito em julgado da condenação inviabiliza a incidência da agravante da reincidência. 2. "
Para auferir a possibilidade de a certidão expedida dar ensejo à reincidência, imperativo seria o reexame do documento constante dos autos
" (REsp n. 686.836/AM, relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, Quinta Turma, DJ de 9/5/2005, p. 469). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela insuficiência de elementos probatórios a sustentar a condenação, a desconstituição de tal entendimento dependeria de novo exame do conjunto fático-probatório carreado aos autos, providência vedada conforme o enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido (STJ - AgRg no AREsp: 2066122 MG 2022/0038939-5, Data de Julgamento: 16/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2022).

2 Súmula nº.: 636: “
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”.

3 Súmula nº. 582/STJ: “
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente”.

4
Por todos, cito:

EMENTA: APELAÇÃO. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PREJUDICADO. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE. DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº.146 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. ART. 109, INCISO V DO CP. PENA EM CONCRETO DE 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRÍVEL. ART. 117, VI, DO CP. PRAZO ULTRAPASSADO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXTENSÃO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA DE VETORIAIS. DOSIMETRIA BASILAR. OCORRÊNCIA. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. NEUTRALIZAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA PENA DEFINITIVA PARA MENOR. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. SÚMULA Nº. 17 DO TJPA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA PARCIAL. NECESSIDADE APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, PROVIDA À UNANIMIDADE (TJPA –Apelação Criminal – nº.
0000701-77.2017.8.14.0105
– Relator(a): Eva do Amaral Coelho –Turmas de Direito Penal – Julgado em 28//03/2023).

5
Art. 30.

A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela Emenda Regimental nº 5, de 14 de dezembro de 2016) I - processar e julgar: a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 7 de 25 de janeiro de 2017.

6
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 93.

7
LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 10. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1534.

8
Art. 599. As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em relação a parte dele.

9
ARTIGO 8

Garantias Judiciais

1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza.

2. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas:h) direito de recorrer da sentença para juiz ou tribunal superior.

10
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

11
Art. 654. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como
pelo Ministério Público. § 2
o
Os juízes e os tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de habeas

corpus, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal.

12
Ementa Oficial HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADES.
HABEAS CORPUS IMPETRADO NA ORIGEM DE FORMA CONTEMPORÂNEA À APELAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. MESMO OBJETO
.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COGNIÇÃO MAIS AMPLA E PROFUNDA DA APELAÇÃO. RACIONALIDADE DO SISTEMA RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO
.

1. A existência de um complexo sistema recursal no processo penal brasileiro permite à parte prejudicada por decisão judicial submeter ao órgão colegiado competente a revisão do ato jurisdicional, na forma e no prazo previsto em lei. Eventual manejo de habeas corpus, ação constitucional voltada à proteção da liberdade humana, constitui estratégia defensiva válida, sopesadas as vantagens e também os ônus de tal opção.

2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado ao longo da persecução penal, dada a necessidade de também preservar a funcionalidade do sistema de justiça criminal, cujo poder de julgar de maneira organizada, acurada e correta, permeado pelas limitações materiais e humanas dos órgãos de jurisdição, se vê comprometido - em prejuízo da sociedade e dos jurisdicionados em geral - com o concomitante emprego de dois meios de impugnação com igual pretensão.

3. Sob essa perspectiva, a interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido e o exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale, por via transversa, na liberdade individual.

4. A solução deriva da percepção de que o recurso de apelação detém efeito devolutivo amplo e graus de cognição - horizontal e vertical - mais amplo e aprofundado, de modo a permitir que o tribunal a quem se dirige a impugnação examinar, mais acuradamente, todos os aspectos relevantes que subjazem à ação penal. Assim, em princípio, a apelação é a via processual mais adequada para a impugnação de sentença condenatória recorrível, pois é esse o recurso que devolve ao tribunal o conhecimento amplo de toda a matéria versada nos autos, permitindo a reapreciação de fatos e de provas, com todas as suas nuanças, sem a limitação cognitiva da via mandamental. Igual raciocínio, mutatis mutandis, há de valer para a interposição de habeas corpus juntamente com o manejo de agravo em execução, recurso em sentido estrito, recurso especial e revisão criminal.

5. Quando o recurso de apelação, por qualquer motivo, não for conhecido, a utilização de habeas corpus, de caráter subsidiário, somente será possível depois de proferido o juízo negativo de admissibilidade da apelação pelo Tribunal ad quem, porquanto é indevida a subversão do sistema recursal e a avaliação, enquanto não exaurida a prestação jurisdicional pela instância de origem, de tese defensiva na via estreita do habeas corpus.

6. Na espécie, houve, por esta Corte Superior de Justiça, anterior concessão de habeas corpus em favor do paciente, para o fim de substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas à prisão, de sorte que remanesce a discussão - a desenvolver-se perante o órgão colegiado da instância de origem - somente em relação à pretendida desclassificação da conduta imputada ao acusado, tema que coincide com o pedido formulado no writ.

7. Embora fosse, em tese, possível a análise, em habeas corpus, das matérias aventadas no writ originário e aqui reiteradas - almejada desclassificação da conduta imputada ao paciente para o crime descrito no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 (falsidade no curso de procedimento licitatório), com a consequente extinção da sua punibilidade -, mostram-se corretas as ponderações feitas pela Corte de origem, de que a apreciação dessas questões implica considerações que, em razão da sua amplitude, devem ser examinadas em apelação (já interposta).

8. Uma vez que a pretendida desclassificação da conduta imputada ao réu ainda não foi analisada pelo Tribunal de origem, fica impossibilitada a apreciação dessa matéria diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se o fizer, suprimir a instância ordinária.

9. Não há, no ato impugnado neste writ, manifesta ilegalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem de habeas corpus, sobretudo porque, à primeira vista, o Juiz sentenciante teria analisado todas as questões processuais e materiais necessárias para a solução da lide.

10. Habeas corpus não conhecido. (HC 482.549/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/03/2020, DJe 03/04/2020)

13
Ementa: HABEAS CORPUS - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - ATIPICIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ICMS. TRIBUTO ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS REGULANDO A MATÉRIA. ADOÇÃO DO MESMO PARÂMETRO DEFINIDO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 1.112.748. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO AFETADO EM RAZÃO DA MATÉRIA À TERCEIRA SEÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Questão de ordem acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário.
2. Manifesta a existência do constrangimento ilegal. Ainda que a incidência do princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho, quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00, tenha aplicação somente aos tributos de competência da União, à luz das Portarias n. 75/2012 e n. 130/2012 do Ministério da Fazenda, parece-me encontrar amparo legal a tese da defesa quanto à possibilidade de aplicação do mesmo raciocínio ao tributo estadual, especialmente porque no Estado de São Paulo vige a Lei Estadual n. 14.272/2010, que prevê hipótese de inexigibilidade de execução fiscal para débitos que não ultrapassem 600 (seiscentas) Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, podendo-se admitir a utilização de tal parâmetro para fins de insignificância. 3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para reconhecer a aplicação do princípio da insignificância e determinar o trancamento da Ação Penal n. 00010623620178260372 - 2ª Vara Criminal da comarca de Monte Mor/SP. (STJ - HC: 535063 SP 2019/0284845-7, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 10/06/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/08/2020).

14
STF - HC: 152752 PR - PARANÁ 0065386-58.2018.1.00.0000, Relator: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/02/2018, Data de Publicação: DJe-027 15/02/2018.

[15]

Ementa
: AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARGUIDA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVID
O. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em
jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedente. 2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, declinar que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma
. 3. No caso, o não reconhecimento do
direito
de apelar em liberdade deu-se em decisão suficientemente fundamentada, notadamente porque a prisão preventiva foi decretada em consonância com os preceitos contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, pois o Magistrado singular demonstrou a existência do
crime
e de indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da custódia cautelar, sobretudo, para garantia da ordem pública, pois o Agravante teria participação ativa na organização criminosa “PCC”, intermediando a venda de
drogas
. 4. Não há constrangimento ilegal na manutenção da medida constritiva pois, “tratando-se de extensa organização criminosa, o Superior Tribunal de Justiça, em casos como o presente, seguindo o magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, tem entendido que ‘a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (
STF
, PRIMEIRA TURMA, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009)” (HC 266.039/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 692.519/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

16 Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

17 Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CPP E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CPC.
INEXISTÊNCIA. PALAVRA FIRME DA VÍTIMA SOBRE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 156 DO CPP E 157, § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. CP. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR O EMPREGO DO ARTEFATO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ
. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 157, § 2º-A, I. TESE DE NÃO UTILIZAÇÃO OSTENSIVA DO ARTEFATO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. DISSÍDIO PRETORIANO NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Processo (STJ – AgRg no AREsp 1871009 DF 2021/0111395-2. Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. Publicação: DJe 07/04/2022. Julgamento: 5 de Abril de 2022).

18 Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE. DESATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE COERÊNCIA INTERNA, COERÊNCIA EXTERNA E SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DESTAQUE À VISÃO MINORITÁRIA DO MINISTRO RELATOR QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE A CONDENAÇÃO SE FUNDAMENTAR EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DO POLICIAL. UNANIMIDADE, DE TODO MODO, QUANTO À NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTAURAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. 1.
Os depoimentos judiciais dos agentes policiais que efetuaram a prisão do réu em flagrante apresentam inconsistências, detectadas pela sentença absolutória, que não foram adequadamente ponderadas no acórdão recorrido. 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese
. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. 3. Ressalta-se a visão minoritária do Ministro Relator, acompanhada pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, segundo a qual a palavra do agente policial quanto aos fatos que afirma ter testemunhado o acusado praticar não é suficiente para a demonstração de nenhum elemento do crime em uma sentença condenatória. É necessária, para tanto, sua corroboração mediante a apresentação de gravação dos mesmos fatos em áudio e vídeo. 4. Embora não tenha prevalecido no julgamento essa compreensão restritiva do Ministro Relator sobre a necessidade de corroboração audiovisual do testemunho policial, foi unânime a votação pela absolvição do réu, por insuficiência de provas, na forma do art. 386, V e VII, do CPP. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de restaurar a sentença absolutória. (STJ - AREsp: 1936393 RJ 2021/0232070-2, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2022).

19 Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO SIMPLES – ARTIGO 157, CAPUT, DO CP – ABSOLVIÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVA
–
Improcedência. Materialidade e autoria comprovadas por meio das declarações da vítima, que narrou com riqueza de detalhes como o crime se desenvolveram, confirmado pelas testemunhas, tornando isolada a negativa de autoria do apelante. A jurisprudência confere especial relevância ao depoimento da vítima, corroborado por outros elementos de prova
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (TJPA – 10093848, 10093848, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-06-20, Publicado em 2022-06-29).

20 Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016.

21 Súmula nº 19: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. Data de Aprovação: 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno de 16/03/2016.

22 Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. Data de Aprovação: 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016.

23 PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INCREMENTADO À PENA-BASE. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. ANTECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO (STJ - AgRg no AREsp: 1895065 TO 2021/0161604-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/08/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2021).

Belém, 14/11/2024